Tribunal: TJDFT
Processo: 0022315-10.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRATO. PRETENSÃO RELACIONADA COM O CONTRATO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais que visavam à restituição de valores, imposição de penalidade e indenização por dano moral, em decorrência de culpa da promitente vendedora de imóvel na planta.
2. Não se conhece, em grau recursal, de pedido não suscitado na origem, tampouco examinado em sentença, pois não se permite inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.
3. Desfeito pelas partes, em comum acordo, o negócio realizado, sem qualquer ressalva, antes do término do prazo previsto para a conclusão da obra, descabe discutir acerca da culpa da promitente vendedora ou cláusulas do contrato extinto, sendo possível tão somente a existência de vícios de vontade ou disposições abusivas no instrumento de distrato.
4. Recurso improvido.